Tribunal: STF
Processo: AI 476664
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE 
   COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. 
   IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. ALEGADA 
   INAPLICABILIDADE DA REGRA CONSTITUCIONAL DADO QUE O PRETENSO 
   CONTRIBUINTE NÃO TERIA ARCADO COM A CARGA TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE 
   RECURSO CONTRADITÓRIAS.
1. Na tributação das operações de 
   importação, o contribuinte por excelência do tributo é o 
   importador (que tende a ser o adquirente da mercadoria) e não o 
   vendedor. Há confusão entre as figuras do contribuinte de direito 
   e do contribuinte de fato.
2. Assim, não faz sentido argumentar 
   que a imunidade tributária não se aplica à entidade beneficente 
   de assistência social nas operações de importação, em razão de a 
   regra constitucional não se prestar à proteção de terceiros que 
   arquem com o ônus da tributação.
3. Exame de eventual 
   especificidade do quadro fático-jurídico dependeria da reabertura 
   de instrução processual, pretensão inviável no curso do 
   julgamento do recurso extraordinário.
4. Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.